Tribunal: STF
Processo: ARE 1526514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra o acórdão assim ementado (e-doc. 141):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 



    REMESSA NECESSÁRIA. SUJEIÇÃO. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/09. 



    ITCD. TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS, TÍTULOS E CRÉDITOS POR MEIO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL (CPC, ART. 610, § 1º). IMPOSTO RECOLHIDO EM FAVOR DO ENTE FEDERADO ONDE PROCESSADO O INVENTÁRIO (AMAZONAS). PRETENSÃO DE COBRANÇA DA EXAÇÃO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ONDE SITUADO O ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO. DESCABIMENTO. INTELECÇÃO DO ART. 155, § 1º, I E II, DA CF/88. COMPETÊNCIA DESSA ÚLTIMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE SE RESTRINGE AO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE A TRANSMISSÃO DOS BENS IMÓVEIS LOCALIZADOS NO SEU TERRITÓRIO (E RESPECTIVOS DIREITOS). INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE DA NORMA CONTIDA NO ART. 48 DO CPC, DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. DIFERENCIAÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL E COMPETÊNCIA PARA A INSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO ITCD, PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 35/2007 DO CNJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO NA INICIAL DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. 



    SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, inciso I, e § 1º, inciso II, da Constituição Federal (e-doc. 154).



    Narra a parte recorrente que os herdeiros instauraram sobrepartilha no Estado do Rio Grande do Sul em relação aos bens imóveis, informando que os bens móveis foram partilhados extrajudicialmente, mediante escritura lavrada no Estado do Amazonas, local em que recolheram o ITCMD pela alíquota de 2%, bem menor da fixada no Estado do Rio Grande do Sul, de 6%.



    Assim, assevera que o Tribunal de origem afrontou o aludido dispositivo constitucional ao estabelecer a competência do Estado do Amazonas para exigir o ITCMD sobre a transmissão dos bens móveis, ao fundamento de que a lavratura dos atos notariais relacionados ao inventário e partilha dos bens móveis se deu em Cartório situado no Município de Manaus.



    Nesses termos, defende que 



    “(...) cabe ao Estado competente para o processamento do inventário e da partilha, que, pelas regras do CPC e do CCB, tem relação direta com o local do domicílio do falecido. E é óbvio que não pode haver mais de um Estado competente para o mesmo fato gerador.” (grifos do autor).



    Assevera que, ao tempo da promulgação da Constituição Federal, a legislação infraconstitucional não previa a possibilidade de inventário extrajudicial, e que as regras previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil eram harmônicas quanto ao local do processamento do inventário - o foro do domicílio do autor da herança no Brasil.



    Aduz que a autorização para o inventário e partilha por escritura pública, introduzida pela Lei nº 11.441/07, não alterou a competência para o processamento do inventário e da partilha, mas somente autorizou a livre escolha do local para a formalização da escritura pública de inventário ou arrolamento.



    Assim, acrescenta que a interpretação correta da normatização estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) relacionada à edição da Resolução nº 35/07 é aquela que apenas e tão somente autoriza a livre escolha do tabelião de notas para a lavratura do ato, e não aquela que altera a competência prevista no Código de Processo Civil.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão recorrido se fundamentou nos seguintes termos para negar provimento à apelação (e-doc. 142):



    “Quanto ao ponto nodal da controvérsia suscitada no ‘mandamus’, reputo correto o exame realizado pela douta sentença invectivada, cujos escorreitos fundamentos adoto e transcrevo adiante, a fim de evitar desnecessária tautologia, ‘in litteris’:



    ‘(...)



    Elementar entender, primeiramente, que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, consoante dispõe o art. 155 da Constituição Federal: 



    (...)



    Nesse norte, a Lei rio-grandense n. 8.821/89, prevendo a exação, instituiu o critério material da hipótese de incidência do ITCD: 



    Art. 3º -O imposto de que trata esta Lei é devido a este Estado quando: 



    I - os bens imóveis localizarem-se no seu território; 



    II - os bens móveis, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos, forem transmitidos em decorrência de inventário ou arrolamento processado neste Estado; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 14741 DE 24/09/2015). 



    III - o herdeiro ou legatário for domiciliado neste Estado, no caso de transmissão de bens móveis, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos, e: (Redação dada pela Lei Nº 14741 DE 24/09/2015). 



    a) o inventário ou arrolamento tiver sido processado no exterior; 



    b) o "de cujus" era residente ou domiciliado no exterior, ainda que o inventário ou arrolamento tenha sido processado no País. 



    IV - os bens móveis, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos, forem transmitidos em decorrência de doação em que o doador tiver domicílio neste Estado; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 14741 DE 24/09/2015). 



    V - os bens móveis, títulos, créditos, ações, quotas e valores, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos, forem transmitidos por pessoa sem residência ou domicílio no País e o donatário for domiciliado neste Estado. (Redação do inciso dada pela Lei Nº 14741 DE 24/09/2015). 



    Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, também, à transmissão de direitos. 



    Tenhamos presente que o ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos, dispondo o Poder Constituinte Originário que compete ao Estado (ou DF) onde se processar o inventário ou arrolamento, relativamente a bens móveis, título e créditos, a arrecadação do imposto de transmissão 'causa mortis'. 



    Acrescentemos, no que tange ao aspecto espacial da hipótese de incidência em questão, com relação aos bens imóveis, que inexiste controvérsia acerca da competência do Estado da situação do bem. Todavia, na transmissão de bens móveis, títulos e direitos, como dito acima, o imposto compete ao ente político onde se processar o inventário ou arrolamento, independentemente do domicílio do de cujus e herdeiros, ocasionando, evidentemente, controvérsia no ponto - inciso II do § 1º, do art. 155, da CF. 



    Examinando as informações prestadas pela autoridade coatora, justificando a motivação do ato emanado, percebe-se que um dos principais fundamentos reside no fato de que o foro de domicílio do autor da herança, no âmbito processual, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e todas as ações em que o espólio for réu - art. 48 do CPC. 



    Conforme mencionado e adiantado na apreciação sumária da lide, tenho como inaplicável, conjuntamente, a citada norma federal (art. 48 do CPC) e a Constituição de 1988 no âmbito tributário, mormente porque mostra-se necessária a diferenciação entre a competência jurisdicional e a competência para a cobrança de um tributo. 



    Diferentemente da norma processual supracitada, ressalto a atual redação do art. 610 do CPC, instituindo o inventário e a partilha por escritura pública, permite que as partes escolham o tabelionato onde será lavrada a escritura e, consequentemente, a Unidade da Federação à qual será recolhido o tributo, o que, obviamente, não afronta a norma constitucional, que determina a competência do recolhimento ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. 



    Transcrevo, inclusive, o art. 8º da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Cartórios): 



    Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio.



    (...)



    Interpretando os referidos preceitos, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 35/2007, que disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa: 



    Art. 1º Para a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil.



    Atentando a tais premissas, não obstante seja inusitada a situação em que pode a parte escolher o ente federado onde pretende recolher o tributo competente, não há outra solução possível no caso. Tais afirmações não colidem, inclusive, com a jurisprudência acerca do inventário judicial, significativa no sentido de se tratar de regra de competência relativa e, portanto, derrogável por convenção das partes. 



    Posto isso, percebemos que o Fisco gaúcho, interpretando a legislação estadual e impondo que a transmissão causa mortis de bens móveis e direitos se mostra condicionada ao recolhimento do ITCD, no caso dos autos, acabou ultrapassando o critério espacial da hipótese de incidência constitucionalmente previsto, pois, como visto, a Constituição de 1988 determinou, tão somente, que compete o recolhimento da exação em questão ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, diferenciando da hipótese de doação e de bens imóveis. 



    Assim sendo, concluo, em cognição exauriente, que compete ao Estado onde for realizado o inventário, pela via jurisdicional ou administrativa, o produto da arrecadação do tributo em relação aos bens móveis, títulos e créditos, porventura existentes no montemor, mesmo que o 'de cujus' ou herdeiros não tenham domicílio no respectivo território no momento de seu falecimento’.



    (...)



    Logo, sendo de livre escolha da parte interessada o local de processamento do inventário extrajudicial, não há falar em recolhimento integral do tributo ao Estado do Rio Grande do Sul tão somente pelo fato de aqui estar situado o último domicílio do falecido, cabendo a esse apenas o ITCD relativo aos bens imóveis (e respectivos direitos) localizados no RS, objeto da sobrepartilha informada na inicial, sob pena de indesejável bitributação (CF/88, art. 155, § 1º, I). 



    Assim, e como o que se pretende no caso em apreço é justamente que a autoridade coatora ‘se restrinja a lançar o imposto causa mortis sobre os bens imóveis objeto da sobrepartilha, nos termos do art. 155, §1º, I da Constituição Federal, abstendo-se de tributar os bens móveis e direitos já tributados pelo Estado do Amazonas’ (sic), viável a manutenção da sentença concessiva da ordem. 



    De resto, na mesma esteira é o parecer ministerial exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Julio Cesar da Silva Rocha Lopes, cujos percucientes fundamentos adoto e incorporo ao meu voto, ‘in litteris’: 



    ‘A controvérsia cinge-se acerca da incidência de ITCMD sobre bens móveis e direitos inventariados extrajudicialmente e já tributados por outro ente federativo. A parte juntou, com a inicial, a comprovação do recolhimento do tributo perante o Estado do Amazonas (evento 1 – OUT9 e 10), no valor de R$ 108.936,12, enquanto o Estado do Rio Grande do Sul pretende tributar os mesmos bens, quais sejam, participações em sociedades empresárias, veículos e conta corrente, nesta unidade da federação, no valor de R$ 91.930,23 (evento 1 – OUT8). 



    (...)



    Por oportuno, verifica-se que a lei estadual não delimita, de qualquer forma, questões atinentes à situação dos bens referidos no inciso II, arrolados no inventário extrajudicial processado em outro ente de federação. 



    (...) 



    Dito isso, como bem assentou o douto julgador de primeira instância, o art. 8º da Lei nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios), consignou taxativamente a livre escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Inclusive, o CNJ, por meio da Resolução nº 35/2007, buscando disciplinar a aplicação da Lei nº 11.441/07, a qual possibilitou a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa, estabeleceu, em seu art. 1º: para a lavratura dos atos notariais de que trata a Lei nº 11.441/07, é livre a escolha do tabelião de notas, não se aplicando as regras de competência do Código de Processo Civil. 



    Assim, em que pese a inabitual questão trazida ao feito, tendo a parte comprovado o recolhimento do tributo sobre os bens, sendo a legislação taxativa quanto à hipótese de ser possível o recolhimento perante o ente federativo onde processado o inventário, sem qualquer distinção entre o judicial e extrajudicial, bem como a opção livre para escolha do tabelião pelas partes, não se aplicando, neste caso, as regras de competência do CPC, viável a pretensão da parte, não merecendo reforma a sentença.’



    Dispositivo: 



    Ante o exposto, voto por desprover o apelo e confirmar integralmente a sentença em reexame necessário." (grifos do autor).



    Como se vê, por meio da análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil, Código de Processo Civil, Lei nº 11.441/07, Resolução nº 35/07- CNJ, Lei nº 8.935/94 e Lei estadual nº 8.821/89), o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou que a autoridade coatora se restrinja a lançar o ITCMD sobre os bens imóveis objeto da sobrepartilha, abstendo-se de tributar os bens móveis e direitos já tributados pelo Estado do Amazonas. 



    Assim, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a interpretação de legislação infraconstitucional, local e infralegal pertinentes, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa apenas indireta ou reflexa à Constituição Federal. Corroborando o entendimento, vide o seguinte caso, em que analise situação praticamente idêntica à situação narrada nos presentes autos, embora envolvendo entes federativos diversos: ARE nº 1.127.925/SP, DJe de 1º/6/18.



    Em sentido análogo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.391.448/DF-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/12/22).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, §2º, do CPC/1973” (ARE nº 926.786/MS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/10/17)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente